Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da revisão criminal quando se depreender do pedido revisional uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, sendo certo que a procedência, ou não, do pedido demanda incursão no mérito da causa. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame de provas. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já apreciados em sentença, sem apresentar nenhum fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado, impõe-se a sua improcedência.